Tribunal: TJPA
Processo: 0801863-14.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801863-14.2022.8.14.0133

APELANTE: CARLOS VINICIO LEMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 17, §1º da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta entrada de policiais na residência do réu sem mandado judicial torna ilícitas as provas produzidas e impõe sua absolvição; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada deve ser reduzida diante da condição econômica do réu; (iii) verificar se é admissível o pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite busca domiciliar sem mandado judicial quando fundada em razões concretas, ainda que derivadas de denúncia anônima especificada,

4. A abordagem policial foi legitimada por circunstâncias objetivas e corroborada por depoimentos consistentes de agentes públicos.

5. A autoria foi comprovada por confissão judicial do réu, depoimentos testemunhais e documentos técnicos (autos de apreensão e laudos periciais) que atestaram a potencialidade ofensiva e aptidão para uso das armas e munições encontradas.

6. A pena de multa, fixada no mínimo legal (10 dias-multa), mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta (6 anos), não havendo justificativa legal para sua redução.

7. O pedido de gratuidade judiciária é inadmissível, uma vez que a sentença já isentou o réu das custas, ausente, portanto, interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em denúncia anônima especificada; 2. A apreensão de arsenal bélico em poder do réu, aliado à ausência de autorização legal para exercer a atividade de armeiro, configura a conduta descrita no art. 17, §1º da Lei nº 10.826/2003; 3. A pena de multa fixada proporcionalmente à reprimenda corporal não enseja reforma.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 a 124, 386, VII, 577, parágrafo único; CP, art. 49 e seguintes; Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 200.123/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Vinicio Lemos da Silva apela de sentença do Juízo Criminal de Marituba/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003 (ID 15266665).

O apelante pugna pela absolvição, aos moldes do art. 386, VII, do CPP, suscitando a ilicitude do substrato probatório que sustenta a condenação, porquanto amealhado mediante invasão de domicílio. Em caráter subsidiário, requer a reforma da pena de multa a fim de que ela seja fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, à luz da precariedade de sua situação econômica. Por fim, postula pela concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID 15266670).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15266683), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18032013)

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, inexiste margem para reconhecer a irregularidade da busca domiciliar que culminou na apreensão das armas na residência do réu, tampouco para declarar a nulidade das provas decorrentes da diligência.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. (STJ,
AgRg no RHC n. 200.123/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025).

Na espécie, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões a qual culminou na apreensão das armas, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

Isso porque, conforme delineado desde a fase inquisitiva, no dia dos fatos, uma equipe de policiais civis dirigiu-se à residência do réu com o objetivo de apurar denúncia anônima especificada acerca de um indivíduo que estaria na posse de armas de fogo, as quais estariam sendo utilizadas na prática de roubos e outros crimes. A esse respeito, confira-se o relato de MOACIR BARREIROS ALVES, policial que participou da diligência objurgada:

QUE é policial civil, exercendo as suas funções na Divisão de Furtos e Roubos (DFR); QUE na data de hoje (06/05/2022), a autoridade policial determinou que investigadores desta unidade policial, deslocassem até
o endereço conjunto imperial, estrada da pirelli, quadra 08, casa 37, visando apurar denúncia anônima acerca de um homem, o qual estaria na posse de armas de fogo as quais seriam usadas em roubos e outros crimes; QUE ainda de acordo com a denúncia, as armas foram usadas no homicídio do investigador de polícia civil na data de ontem (05/05/2022);
(ID 15266521, pág. 6
)

Como se vê, tenho que a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-la, “pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,

AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.08.2024), o que afasta o reconhecimento de nulidade da diligência, afastando o pleito absolutório.

Além disso, verifica-se que as fundadas razões foram confirmadas pela apreensão das armas de fogo encontradas na residência do réu, conforme por ele confessado em juízo (ID 15266665, pág. 5), inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca domiciliar consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

Em complemento, convém salientar que a
materialidade
do crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003 restou provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, no qual consta a apreensão de 01 (um) coldre de arma de logo tipo pistola; 01 (uma) pistola.40 marca taurus com carregador, numeração SKX7773; 01 (uma) pistola 380 marca taurus com carregador, numeração KWH00426; 03 (três) granadas, sendo 01 granada de luz e som e 02 (duas) granadas de pimenta; 63 munições calibre 40 não deflagradas; 03 (três) coletes balísticos; 01 (um) coldre de perna; 09 (novo) cartuchos calibre 12 deflagradas; 12 (doze) cartuchos calibre 12 não deflagradas; 16 (dezesseis) petecas de maconha; 01 (uma) porção maior de maconha, não fragmentada; 01 (uma) munição calibre 28 deflagrada; 01 (uma) munição calibre 28 não deflagrada; 01 (uma) espingarda calibre 12 numeração KUK4550548” (ID 15266521 - Pág. 12).

Além disso, há o Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade n. 2022.01.000487-BAL, que atestou a potencialidade ofensiva da pistola, semiautomática, calibre nominal .40, marca TAURUS, fabricada pela empresa Forjas Taurus S.A. - Brasil, modelo PT 840, número de série SKX77734, e os cartuchos descritos aptos para uso (ID 15266571), bem como o Laudo n. 2022.01.000541-BAL da espingarda, calibre nominal 12 GA 2.3 and 3 in CYL, modelo PUMP Military 3.0, KUK4550558, apontando potencialidade ofensiva e cartuchos descritos aptos para uso (ID 15266591) e Laudo n. 2022.01.000542-BAL que atestou a potencialidade lesiva da pistola semiautomática, calibre .380, série KWH 00426 e munições descritas aptas para o uso (ID 15266592).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

“
A
testemunha MOACIR BARREIROS ALVES
declarou, em juízo, que receberam uma denúncia no qual o denunciado estaria praticando roubos e envolvido na morte de um policial civil. Afirmou que foram até a residência, falaram com a mãe dele e ela permitiu a entrada na residência. Disse que logo ao entrar na casa encontrou, em cima da mesa, um coldre de pistola. Declarou que achou no quarto dois coletes balísticos e duas pistolas. Afirmou que dentro do guarda-roupa encontraram as granadas e várias munições, além de porções de maconha. Disse que encontraram o acusado debaixo da cama e ainda encontraram uma espingarda dentro de um veículo. Declarou que estava com delegado Potiguar e mais dois investigadores. Afirmou que a denúncia veio de uma pessoa não identificada. Disse que foi realizado um pré-levantamento após a denúncia para encontrar o local. Afirmou que a mãe do acusado abriu a porta. Disse que o denunciado declarou ser armeiro, por isso a grande quantidade de armas. Declarou que armeiro é a pessoa que faz manutenção em armas, não necessariamente vinculado a outros crimes.

A
testemunha policial AUGUSTO LOBATO POTIGUAR
declarou, em juízo, que foi contatado por um policial que teria tido informações de que o denunciado teria envolvimento com assaltos que estavam ocorrendo, se fazendo passar por policiais. Afirmou que foram até o imóvel, bateram na porta e foram recebidos por uma senhora que autorizou a entrada e o investigador visualizou na cozinha um coldre, tendo questionado a senhora que disse que pertencia ao seu filho. Disse que então passaram a realizar busca no imóvel, tendo sido localizado pistolas, colete, granada e uma calibre 12 na mala do carro do acusado. Afirmou que tentaram seguir com as investigações para verificar ligação com os roubos, mas não foi possível. Disse que ele declarou que seria armeiro apesar de não possuir licença, os registros do armamento davam como inexistentes, e o inquérito foi relatado antes da devolução dos laudos da perícia. Declarou que havia uma moça grávida na casa, companheira do denunciado. Afirmou que o acusado estava debaixo da cama, enrolado em uma toalha, estava escondido. Declarou que adentrou no imóvel com autorização da proprietária. Disse que soube depois do fato acerca de um vídeo da abordagem, mas desconhece quem fez a filmagem, tendo havido sido instaurado inquérito para apuração disto. Declarou que o armamento foi remetido a perícia. Disse que não sabe informar se houve averiguação da denúncia anônima, pois foi repassada por outro policial. Afirmou que denunciado assumiu que o armamento era seu, em razão de sua função de armeiro. Disse que foi encontrado maconha, fracionado, como próprio para venda. Declarou que as pessoas da casa não foram ouvidas pela policial, pois não tinham como ser conduzidas no momento do flagrante, por motivo de segurança. Afirmou que, posteriormente, não foram ouvidas. Declarou que não tem conhecimento da circulação do vídeo em grupos internos. A informação recebida seria de que ele guardaria armamento e coletes usados por um grupo que estavam cometendo assaltos em residências, se passando por policiais para adentrar nos imóveis. Declarou que existia uma informação que não foi aprofundada que ele teve envolvimento na morte de um investigador e posteriormente de que seria armeiro da milicia de Marituba, mas nada disso foi objeto de investigação.” (ID 15266665 - Pág. 4
)

Confirmando o exercício da atividade de armeiro de forma ilegal pelo réu, seguem os testemunhos em juízo transcritos na sentença recorrida:

“
A
informante ROSINEIDE LEMOS ALENCAR DA SILVA
, mãe do acusado, disse que bateram no portão e foi lá viu que eram policiais. Afirmou que foi questionada quem era a proprietária. Declarou que questionou aos policiais do que se tratava e se havia mandado, quando os policiais passaram a lhe destratar. Disse que entraram na sua casa sem autorização. Disse que sua nora foi ofendida, invadiram sua casa. Afirmou que falaram apenas que seria uma vistoria no deposito, não informaram que estariam procurando algo. Declarou que no momento da prisão estava no seu quarto, pois não deixaram entrar no quarto em que seu filho estava.
Disse que tinha conhecimento das armas
.
Afirmou que seu filho é armeiro.
Declarou que não tinha informações do envolvimento dele com o crime. Disse que viu uma filmagem, foi noticiado na mídia. Declarou que sua imagem foi exposta, seu trabalho. Disse que tinham mais de oito agentes.
Afirmou que seu filho prestava serviço com manutenção de armas
. Afirmou que já viu policiais indo na sua casa para prestar serviço. Declarou que a droga era do seu filho. Afirmou que havia documentação das armas. Disse que não sabe quanto tempo elas estavam na casa.” (ID 15266665 - Pág. 5, grifos nossos
)

A
testemunha de defesa VICTOR PIRES ROCHA
afirmou, em juízo, que a prisão do denunciado foi divulgada em grupos militares, pois muitos o conheciam e acharam estranho.
Disse que foi ao local, pois uma das armas era sua
. Afirmou que questionou o que estava acontecendo, tendo sido dito que era traficante. Declarou que foi ofendido pelos policiais e foi até a delegacia. Disse que invadiram a casa do acusado sem mandado.
Afirmou que outras armas eram de outros policiais
. Declarou que sua arma tem registro.
Disse que o acusado lhe presta serviço a quatro anos e ele é bem indicado por pessoas da segurança pública de maneira geral. Disse que descobriu que ele não tem credenciamento do exército como armeiro.

Afirmou que descobriu depois da prisão e foi notificado pelo exército, não havendo armeiros credenciados em Belém.
Declarou que se comunicava por ele via mensagem em aplicativo. Disse que sua arma era a espingarda calibre 12.” (ID 15266665 - Págs. 5/6)

Nesse contexto, inexiste margem para a absolvição pretendida porquanto “inconteste a materialidade e autoria delitiva quando evidenciado todo arsenal apreendido cumulado com os depoimentos uníssonos quantos às diligências policiais empreendidas, devidamente amparadas pelos moldes legais, de que o agente atuava como armeiro ilegalmente e estava em poder diversas armas de fogo” além de “munições e carregadores” (TJGO,
A
P 5395529-68.2021.8.09.0051
, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 12/06/2023; TJDFT,
ApCrim n. 0009091-68.2016.8.07.0007
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 30/11/2017), amoldando-se a conduta do apelante à definição típica prevista no artigo 17, § 1º, da Lei n . 10.826/03.

Afastado o pleito absolutório, impende o exame do pedido subsidiário, atinente à reforma da pena de multa cominada na sentença condenatória.

Sem embargo, tenho que a pena pecuniária foi fixada no montante de 10 dias-multa, valor este correspondente ao mínimo legal abstratamente previsto para o tipo penal em que resultou a condenação: pena, aliás, módica, se cotejada com a reprimenda privativa de liberdade, estabelecida em 6 anos de reclusão.

Em casos assemelhados, a jurisprudência pátria tem reiterado que, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018).

De se concluir, pois, que o juízo de origem manejou com ponderação a fixação da sanção pecuniária, não se divisando motivo legítimo para a sua reforma, máxime quando ausente qualquer demonstração de descompasso com os critérios previstos no art. 49 e seguintes do Código Penal.

De outro lado, o pleito de concessão da gratuidade judiciária é inadmissível.

É que, como bem evidenciado nos autos, a sentença expressamente isentou o réu do pagamento das custas processuais, providência que esvazia o interesse recursal sob tal aspecto, na forma do que preceitua o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

Por igual, não conheço o pedido de restituição de coisa apreendida, porquanto formulado em petição avulsa perante o juízo de origem (ID 15266673), sem que houvesse pronunciamento daquela instância a seu respeito.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “constatado nos autos que não houve decisão de indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida pelo juízo primevo, torna-se imperioso o não conhecimento do pedido, tendo em vista a inexistência de sucumbência” sendo certo que “a medida demanda o manejo de incidente processual próprio – restituição de coisas apreendidas –, previsto nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, devendo-se respeitar o contraditório, para salvaguardar eventual direito de terceiros, que podem reclamar a propriedade dos referidos bens” (TJCE,
ApCrim n. 0902971-97.2014.8.06.0001
, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 17.04.2019).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025